Tribunal: STF
Processo: AR 2749
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. EXAME DE DNA. ADEQUAÇÃO. TEMA N. 392/RG. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. FILIAÇÃO BIOLÓGICA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 622/RG. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO UNÂNIME. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO EM FAVOR DO RÉU. CPC, ART. 974, PARÁGRAFO ÚNICO.



    1. Deve ser relativizada a coisa julgada em ações de investigação de paternidade nas quais não realizado exame de DNA, descabendo impor óbices processuais à busca da identidade genética do indivíduo (Tema n. 392/RG).



    2. A existência da paternidade socioafetiva não impede a busca e o reconhecimento do vínculo de filiação biológica (Tema n. 622/RG). 



    3. A prova nova, apta a promover a rescisão do julgado, deve assegurar, por si só, pronunciamento favorável à parte interessada, a quem cabe comprovar o motivo pelo qual a ignorava ou não pôde dela fazer uso. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido, com reversão do depósito prévio em favor do réu (CPC, art. 974, parágrafo único).